Tribunal: TJSP
Processo: 2012543-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO À INSTAURAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES E RECONHECIMENTO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Não houve nos autos qualquer pleito e consequente decisão a respeito do pedido de instauração concurso de credores – Ausência de requisito subjetivo de admissibilidade do recurso, isto é, o interesse em recorrer, consubstanciado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO À INSTAURAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES E RECONHECIMENTO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – Não houve nos autos qualquer pleito e consequente decisão a respeito do pedido de instauração concurso de credores – Ausência de requisito subjetivo de admissibilidade do recurso, isto é, o interesse em recorrer, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade – Decisão agravada que não contém lesividade, pois ausente conteúdo decisório, já que não houve pedido e consequente análise do pedido de instauração de concurso de credores – Entendimento de que não houve a apreciação pelo MM Juízo de Primeiro Grau de jurisdição o que implicaria em supressão de um grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012543-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THIAGO
ROCHA VENTURI, é agravado COMÉRCIO DE VEÍCULOS BIGUAÇU LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
2
VOTO No: 33.285
AGRV.No: 2012543-06.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : THIAGO ROCHA VENTURINI
AGDO. : COMÉRCIO DE VEÍCULOS VIGUAÇU LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
PRETENSÃO
À
INSTAURAÇÃO
DE
CONCURSO
DE
CREDORES
E
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA FALTA DE INTERESSE RECURSAL Não
houve nos autos qualquer pleito e consequente decisão a respeito
do pedido de instauração concurso de credores Ausência de
requisito subjetivo de admissibilidade do recurso, isto é, o
interesse em recorrer, consubstanciado no binômio necessidade-
utilidade Decisão agravada que não contém lesividade, pois
ausente conteúdo decisório, já que não houve pedido e
consequente análise do pedido de instauração de concurso de
credores Entendimento de que não houve a apreciação pelo MM
Juízo de Primeiro Grau de jurisdição o que implicaria em
supressão de um grau de jurisdição Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 911 dos autos
principais, proferida nos autos de “ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente”, promovida pelo Banco Safra S/A contra a
agravada, que deferiu o levantamento do crédito transferido da Vara
Trabalhista, nos seguintes termos: “Vistos. Fls. 904/905: Defiro o
levantamento, pelo exequente, do crédito transferido do processo no
0007513520125020050 da 50a Vara do Trabalho da Capital para conta
à disposição do Juízo (fls.906/907). Verifique a Serventia se
corretamente preenchido o MLE de fls. 908 e, se em termos, expeça-se o
mandado. Intime-se.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugnam
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja determinada a
instauração de concurso de credores e reconhecimento do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
3
preferência do crédito trabalhista. Argumenta, preliminarmente,
legitimidade e interesse processual. Que, apesar de não fazer parte da
relação processual, tem legitimidade e interesse processual, pois é
terceiro prejudicado. Que é credor da executada, tendo seu crédito
penhorado no rosto dos autos. Mas, com o deferimento do levantamento
do valor pelo credor, houve violação do direito de preferência do crédito
trabalhista. Assim, o prejuízo causado ao trabalhador, a qual se reveste
da condição de “terceiro prejudicado”, autoriza a sua intervenção
processual. No mérito, aduz que o deferimento do levantamento dos
valores antes da instauração de concurso de credores não poderia ter
ocorrido. Que é inquestionável a necessidade de instauração do
concurso de credores e o reconhecimento do direito de preferência do
crédito trabalhista do agravante, os quais deverão ser quitados
previamente a eventual expedição de alvará de levantamento em favor
do banco exequente. Juntou jurisprudência.
Foi determinado o processamento do presente
recurso de agravo de instrumento (fls. 14 destes autos).
Dispensada a intimação da agravada por
entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com a devida vênia, o presente recurso de
agravo de instrumento não merece conhecimento.
Conforme se verifica às fls. 827 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
4
principais, extrai-se que o recorrente requereu, por simples petição, o
seu cadastramento no sistema eSaj na condição de terceiro interessado,
em razão do deferimento de penhora no rosto do autos.
Às fls. 831 dos mesmos autos foi proferida a
seguinte decisão: “Vistos. Fls.827/830: Indefiro, por falta de amparo
legal. A penhora no rosto dos autos deferida em favor do requerente, nos
autos trabalhista, não autoriza o seu cadastramento, nestes autos, na
condição de terceiro interessado. Intime-se”.
Já a r. decisão recorrida se refere ao deferimento
de levantamento do crédito transferido da Justiça Trabalhista.
Por fim, pelo que se observa da petição recursal
de fls. 01/10 destes autos, a finalidade precípua está relacionada à
instauração de concurso de credores.
Pois bem.
Com a devida vênia, como acima retratado,
observa-se que o recorrente não pleiteou a instauração de concursos de
credores e reconhecimento do direito de preferência, pelo contrário,
apenas requereu seu cadastramento no sistema eSaj na condição de
terceiro interessado.
De outro vértice, verifica-se que a r. decisão
recorrida, por consequência, não apreciou a questão referente à
instauração de concurso de credores, já que não requerida.
Portanto, com o devido respeito, até o presente
momento, não se vislumbra qualquer prejuízo ao recorrente, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
5
vista que o que foi pleiteado pelo agravante no presente recurso de
agravo de instrumento não foi decidido pelo Ilustre MM Juízo de
Primeiro Grau, e, por consequência, não pode ser conhecido nesta
Instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LESIVIDADE
-
PRESSUPOSTO
NÃO
ATENDIDO - NÃO CONHECIMENTO. É
pressuposto básico do recurso a lesividade do
ato judicial. Se o juiz não decidiu a questão
gravosa não é lícito ao Tribunal fazê-lo, na
esfera de seu conhecimento recursal, sob pena
de supressão de uma instância.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2080633-03.2019.8.26.0000;
Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019) o
grifo não consta do original.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NOVA
AVALIAÇÃO. Alegação de incorreção na
avaliação. DESCABIMENTO: Ausência de
discrepância considerável entre o valor da
avaliação e o valor de imóveis similares
indicados pelos agravantes. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
6
ARREMATAÇÃO Pretensão de que a cota
parte do condômino seja arrematada pelo valor
integral. NÃO CONHECIMENTO: o Juízo não
decidiu sobre o valor da arrematação da cota
parte do condômino e, diante disto, o pedido
não pode ser conhecido em segundo grau, para
evitar a supressão de instância. RECURSO
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2107836-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Israel
Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2018;
Data de Registro: 20/06/2018) o grifo não
consta do original.
É cediço que tem interesse em recorrer o
litigante que não conseguiu obter no processo a sua pretensão, no todo
ou em parte, sendo que, para tanto, no bojo do seu inconformismo, há
que ser efetivamente demonstrado a necessidade e utilidade em interpor
o recurso, como único meio para satisfazer sua pretensão. Falta interesse
processual, na espécie, em recorrer, já que o recorrente é carecedor da
via processual eleita, não merecendo ser conhecido o recurso que não
possui em seu bojo a comprovação da necessidade de sua existência
ante a ausência de requisito subjetivo de admissibilidade do recurso,
qual seja, o interesse em recorrer, caracterizado pelo binômio
necessidade-utilidade. Assim, em razão de tal ausência, deve ser
proferido juízo de admissibilidade negativo.
Portanto, não demonstrado pelo agravante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
7
motivos que ensejam a interposição do inconformismo recursal, de
rigor, reconhecer a inexistência de interesse recursal. Nesse sentido:
“Requisitos de admissibilidade. A norma regula
dois requisitos de admissibilidade do recurso: o
interesse e a legitimidade para recorrer.
Ausente um deles, o recurso não pode ser
conhecido, vale dizer, não será examinado pelo
mérito”.1
“Interesse em recorrer. Tem interesse em
recorrer aquele que não obteve do processo
tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar
necessidade + utilidade em interpor o recurso,
como o único meio para obter, naquele
processo, algum proveito do ponto de vista
prático”.2
Nesse
mesmo
diapasão,
a
orientação
jurisprudencial é a seguinte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
MANEJADO
POR
PARTE
QUE
NÃO
SUCUMBIU.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
EM
RECORRER. REQUISITO SUBJETIVO DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery 7a edição Editora Revista
dos Tribunais São Paulo 2003 - Págs. 860
2 Idem, fonte citada na nota acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
8
INSATISFEITO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. 1. O interesse em recorrer
pressupõe que o conteúdo da decisão recorrida
afete negativamente a situação jurídica da
parte ou interessado no processo (sucumbência
material) ou não satisfaça plenamente as suas
pretensões
(sucumbência
formal).
Consubstancia-se na necessidade de que tem a
parte interpor o recurso como sendo o único
meio de obter a anulação ou reforma da
decisão impugnada que lhe foi desfavorável e,
ainda,
na
utilidade
que
o
provimento
jurisdicional poderá lhe proporcionar, do ponto
de vista prático, permitindo-lhe a obtenção de
uma situação que lhe seja mais favorável no
deslinde da causa. 2. Inexistindo qualquer
prejuízo para a parte recorrente em decorrência
da decisão atacada, isto é, não havendo
sucumbência com relação ao IPSEMG, porque
o pedido formulado contra a autarquia
previdenciária foi julgado improcedente, é
forçoso reconhecer, no caso concreto, a
ausência
de
requisito
subjetivo
de
admissibilidade do recurso, o interesse em
recorrer,
consubstanciado
no
binômio
necessidade-utilidade. Por tal razão, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
9
prolatado juízo de admissibilidade negativo. 3.
Embargos não conhecidos.3
“EXECUÇÃO
-
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO REALIZADO PELO DEVEDOR
PRINCIPAL - EXTINÇÃO DO DÉBITO -
OPOSIÇÃO DO FIADOR À EXTINÇÃO DA
EXECUÇAO - FALTA DE LEGITIMIDADE E
INTERESSE
PARA
RECORRER.
A
legitimação para recorrer decorre da existência
de prejuízos ao apelante, advindos da decisão
que se procura reformar. Para que possa
recorrer, é imprescindível que a parte tenha
interesse, isto é, que o recurso seja o meio
adequado
para
conseguir
realizar
sua
pretensão, pois, do contrário, este interesse não
existirá e o recurso não deve ser conhecido,
pela ausência de um de seus requisitos de
admissibilidade”.4
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
VOTO
MINORITÁRIO
QUE
SE
PRETENDE
PREVALEÇA DESVANTAJOSO PARA O
RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
NÃO CONHECIMENTO. O interesse em
recorrer repousa no binômio utilidade e
necessidade e só e manifesta quando o
recorrente possa esperar, com a interposição do
recurso, a consecução de um resultado a que
corresponda situação mais vantajosa. Se
ausente tal interesse, do recurso não se
conhece”.5
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
3 TJMG Processo no 1.0024.03.182882-5/002(1) Rel. Des. Brandão Teixeira Data de publicação do acórdão: 30/09/2005.
4 TJMG Processo no 2.0000.00.297834-5/000(1) Rel. Des. Edílson Fernandes Data de publicação do acórdão: 12/02/2000.
5 TJDF - EIC2180097, Rel. Des. CARMELITA BRASIL, 1a Câmara Cível, julgado em 29/10/1997, DJ 04/02/1998, p. 33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
10
INTERESSE PARA RECORRER. O interesse,
um dos requisitos de admissibilidade do
recurso, repousa no binômio - utilidade e
necessidade. É preciso que o recorrente possa
esperar situação mais vantajosa, do ponto de
vista prático, do que a resultante da decisão
atacada e que o recurso seja o meio necessário
para alcançá-la. Tal não ocorrendo impõe-se o
não conhecimento do recurso”.6
Ademais, de acordo com o v. Acórdão de
relatoria do Douto e Culto Desembargador Munhoz Soares, Agravo de
instrumento n° 264.186-4/9, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em
26.09.02, em parte transcrito, deixa registrado que:
“Embora relevante a conformação examinada,
é certo que não se poderá analisar a questão
recursal ou impor sua reforma, quando o r.
juízo 'a quo', sobre "a satisfação do Título
Executivo Extrajudicial" (fls 05), não se
manifestou, expressamente, fazê-lo nesta sede,
à evidência, resultaria em supressão de
jurisdição, o que contravém à sistemática
processual vigente.
Ademais, “requisito primordial e básico,
inarredável e imperativo, em todo o recurso, é a
lesividade, para o recorrente, da sentença ou
decisão contra a qual recorre. Sem prejuízo ou
gravame a direito da parte, nem tem esta o
6 TJDF - APC2959793, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 15/12/1994, DJ 02/08/1995 p. 10.392.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
11
direito de recorrer. O gravame, ou o “dano
provindo de decisão desfavorável”, coloca a
parte em situação de derrota no litígio, ou no
processo, o que constitui a sucumbência, a qual
pode ser conceituada como a situação criada
por uma decisão em antagonismo como que
pediu o litigante. Vencido no procedimento
recursal, é aquele que sofreu prejuízo em
virtude de uma decisão ou sentença, e que, por
isso, tem interesse processual em recorrer” (cf.
FREDERICO MARQUES, in MANUAL DE
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ed. Saraiva,
1975, vol. III, 2a parte, p. 118).” (o grifo não
consta do original).
Portanto, com o devido respeito, não se
vislumbra interesse recursal, bem como não resta dúvida que discutir a
questão em sede recursal, no caso, implicaria na supressão de um grau
de jurisdição. Assim sendo, não se conhece do presente recurso, já que
não existe, desta forma, neste particular ponto, interesse processual.
Ante o exposto, não se conhece do presente
recurso de agravo de instrumento, revogando-se o efeito suspensivo
deferido às fls. 14.
Roberto Mac Cracken

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012543-06.2020.8.26.0000 -Voto no 33.285 - rtt
12
Relator